Tribunal: TJMT
Processo: 1013085-53.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013085-53.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), ANGELO SAURINI - CPF: 201.233.888-72 (AGRAVADO), BENIGNO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 006.932.511-15 (AGRAVADO), FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA - CPF: 405.843.641-72 (AGRAVADO), MARIA TEREZA VILAR DE MAGALHAES - CPF: 468.635.671-72 (AGRAVADO), NEWTON GERALDO FIORENZA - CPF: 138.724.271-72 (AGRAVADO), PEDRO BIANCHI - CPF: 204.317.169-00 (AGRAVADO), RAUL SERGIO BRENNER - CPF: 531.196.901-63 (AGRAVADO), SILVIA ELISA WESSHEIMER SALIM - CPF: 458.820.101-87 (AGRAVADO), VERA LUCIA GRACIANI DE SOUZA - CPF: 125.583.111-15 (AGRAVADO), JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR - CPF: 831.838.091-68 (AGRAVADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA ILÍQUIDA – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE – EXIGÊNCIA SUPERADA PELA CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM LIQUIDAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – QUESTÃO ACOBERTADA PELO MANTO DA COISA JULGADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A exigência da liquidação provisória da sentença genérica proferida em ação civil pública foi superada pela conversão da execução em liquidação, de modo que não se sustenta o pedido de extinção da ação devido a iliquidez do título.

II – Incabível nova discussão sobre tema já dirimido em recurso anterior, sob pena de ofensa ao princípio da coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
KIRTON BANK S/A – BANCO MÚLTIPLO
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos de Execução de no 0040262-66.2012.8.11.0041, manejada por
ANGELO SAURINI
e
OUTRO (s)
, homologou os cálculos periciais contábeis, sem se manifestar acerca do excesso de execução alegado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Para tanto, o agravante fala em inexequibilidade do título apresentado, ante a ausência da prévia liquidação de sentença.

Acrescenta que, por se tratar de sentença proferida em ação civil pública, deveria a parte agravada ter procedido com prévia liquidação.

Assim, aduz que a execução deve ser extinta, uma vez que o título que embasou a pretensão carece de liquidez.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido. (ID. 172043674)

Certificado o decurso do prazo para os agravados apresentarem as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 176566691)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que homologou os cálculos periciais contábeis, sem se manifestar acerca do excesso de execução alegado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Como dito, o agravante, inicialmente, insiste em alegar que o título é inexigível, ante a ausência da prévia liquidação de sentença.

Sem razão, contudo, pois, a exigência da liquidação provisória da sentença genérica proferida em ação civil pública foi superada pela conversão da execução em liquidação, de modo que, não se sustenta o pedido de extinção da ação devido a iliquidez do título.

Somente para constar eis julgado recente desta Colenda Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 1998.01.1.016798-9 – LEGITIMIDADE ATIVA – EXECUÇÃO DO DECISUM INDEPENDENTEMENTE DO POUPADOR SER ASSOCIADO AO IDEC – POSSIBILIDADE – MATÉRIA RESOLVIDA NO RESP 1.391.198/RS (TEMA 724) – EFICÁCIA ERGA OMNES – (TEMA 723 )- JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO NA ACP - RESP 1361800-SP (TEMA 685)– INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES AO PLANO VERÃO A TÍTULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA – ADMISSIBILIDADE – PROPÓSITO DE RECOMPOSIÇÃO TOTAL DO DINHEIRO – RESP 1392245/DF (TEMA 887) – CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO – VIABILIDADE – PRINCÍPIOS DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E DA CELERIDADE – ART. 5,o LXXVIII, DA CF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
É necessária a liquidação da sentença genérica proferida em ACP para a definição da titularidade do crédito e do valor devido. Todavia, não há óbice para a conversão do Cumprimento de Sentença em Liquidação, pois garante a celeridade e a razoável duração do processo, além da efetiva proteção dos direitos do consumidor, conforme julgados do STJ.

Após a liquidação da sentença, com a definição do quantum, é que o devedor deve ser intimado para o adimplemento espontâneo da obrigação, e somente com o transcurso do prazo do art. 523 do CPC/2015 se inicia o cumprimento de sentença.
(N.U 0014569-51.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

Com efeito, no que diz respeito ao excesso de execução alegado em impugnação ao cumprimento de sentença, vislumbra-se que tal questão está acobertada pelo manto da coisa julgada, haja vista ter sido objeto de deliberação no recurso de Agravo Regimental de n. 1003906-71.2018.8.11.0000, por esta Colenda Câmara.

Naquela oportunidade esta Corte, por unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora agravante, tão somente para excluir a aplicação da multa prevista no artigo 475-J, do Código de Processo Civil de 1973, cujo Acórdão transitou em julgado em 19/07/2021.

Por tais razões, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023